Tribunal: STF
Processo: HC 121083
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: Penal e Processo Penal Militar. Habeas corpus. Lesão corporal e desacato – Artigos 209 e 299 do Código Penal Militar. Crimes praticados por civil em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade. Competência da Justiça Militar. Conflito de competência dirimido por decisão monocrática no Tribunal a quo. Ausência de agravo regimental e, por conseguinte, de exaurimento da jurisdição. Writ extinto.



    1. O artigo 9º, inciso III, alínea b, do Código Penal Militar dispõe sobre a competência da Justiça Militar para processar e julgar os crimes praticados por civil, em tempo de paz, em lugar sujeito à administração militar contra militar em situação de atividade ou assemelhado.



    2. In casu, os crimes de lesão corporal e de desacato, tipificados nos artigos 209 e 299 do Código Penal Militar, foram praticados em local sujeito à administração militar e contra militar em situação de atividade, porquanto a vítima fiscalizava concurso para ingresso na escola militar que se realizava no interior do Centro de Instrução Almirante Alexandrino quando foi agredida e desacatada pela mãe de um concursando que fora impedido de fazer a prova de matemática por ter chegado atrasado, o que atrai a competência da justiça castrense para o processo e julgamento do feito, consoante pacífica jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (HC 96.949/RS, Rel. Min. Ayres Britto, DJ de 30.9.2011; HC 113.430/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 29.4.2013 e HC nº 113.128/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ de 19.2.2014).



    3. A decisão monocrática que dirimiu o conflito de competência não foi impugnada em sede de agravo regimental, o que inviabiliza o conhecimento do writ.



    4. Habeas corpus extinto, por inadequação da via.